Tribunal: TJDFT
Processo: 0006073-39.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006073-39.2016.8.07.0007 RECORRENTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: CLEVERTON TIAGO CARNEIRO DE SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DO DECISUM. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. APLICAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INCONFORMISMO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS OPOSTOS PELO APELANTE CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS PELO APELADA CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Segundo a sistemática processual pátria, os limites da decisão do órgão jurisdicional em grau de recurso têm suas balizas assentadas nos pedidos formulados na petição inicial e reiterados nas razões recursais, nos termos dos arts. 141, 492 e 1.013, todos do Código de Processo Civil. Como o pedido relativo à propalada obrigação de a incorporadora devolver os valores vertidos a título de tributos (IPTU/TLP) e taxas condominiais, durante o período de vigência do contrato havido entre as partes, não foi enunciado de forma expressa, seja na exordial ou nas razões da apelação, é vedado ao magistrado conhecer da questão, pois a lei exige a iniciativa da parte. Ressalte-se, tal pleito não integra as hipóteses legais de pedido implícito ou genérico (arts. 322 e 323, ambos do CPC). 2. Somente haverá omissão quando o julgador não considerar fatos ou fundamentos, alegados pelas partes ou apreciáveis de ofício, aptos a minarem a conclusão adotada na decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese em comento, pois o acórdão pronunciou-se sobre todos os pontos necessários a alicerçar a decisão judicial vergastada. Com efeito, o decisum foi expresso ao indicar que os fatos de a compra e venda tratar-se de negócio jurídico perfeito e acabado e de o autor ter pleno acesso ao lote não eram suficientes para descaracterizar a mora da incorporadora quanto à entrega da infraestrutura no prazo prometido e impedir a resolução do contrato objeto da lide. Frise-se, segundo o princípio da persuasão racional, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão. Certo é, também, que eventual decisão da e. 6a Turma Cível não vincula este colegiado. 3. O questionamento da embargante fornecedora quanto à possibilidade de aplicação da multa moratória e dos juros de mora em prol do consumidor, diante de expressa previsão contratual estabelecendo tal incidência em favor daquela, representa comportamento contraditório, que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, o art. 408 do CC prevê a incidência da cláusula penal no caso de mora e os juros moratórios constituem consectário legal do inadimplemento (arts. 389, 395 e 407 do Código Civil), devendo, portanto, integrar o crédito objeto da lide. Assim, não há se falar em contradição entre os distintos elementos do acórdão impugnado. 4. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação inicial, à razão de 1% (um porcento) ao mês, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não da data de recebimento da notificação expedida pelo autor, conforme exarado no acórdão impugnado. Dessa forma, deve ser decotada do dispositivo do julgado a expressão “sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data de recebimento da notificação expedida pelo autor (29/2/2016)”, mantendo-se apenas a expressão “acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do CC)”, a fim de desfazer o erro material constante do aresto. 5. A despeito de não haver insurgência expressa da apelada quanto ao marco inicial dos juros moratórios, nada obsta a correção de ofício de inexatidão material ocorrida no decisum, segundo o disposto no art. 494, I, do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública. 6. Embargos opostos pelo apelante conhecidos e rejeitados. Embargos opostos pela apelada conhecidos e acolhidos em parte. A recorrente alea violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.245 do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, sustentando que após a lavratura de escritura de compra e venda, não se mostra cabível discutir o descumprimento do prazo de entrega do empreendimento ou suposto inadimplemento da empresa, pois os efeitos do negócio jurídico se encontram exauridos. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Penna Marinho de Abreu Lima, OAB/DF 38.868. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015". (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada afronta aos artigos 1.245 do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, porque “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, pois é pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,11/3/2021). Por fim, em atenção ao ID 27954179-Pág. 17, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Penna Marinho de Abreu Lima, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003